Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE TESTE MEDIDOR DE ENERGIA E TENSÃO ELÉTRICA. CALIBRAGEM DE MEDIDOR. FORA DO PRAZO DE VALIDADE. MEDIÇÃO REALIZADA INVÁLIDA. APLICAÇÃO DE MULTA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto o processo em razão do cumprimento de sentença, na conformidade do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Nas suas razões recursais, afirma que não ocorreu o cumprimento de sentença, nem sua comprovação. Pugna pelo reconhecimento da ausência de medição e pela obrigação de fazê-la em 15 dias. Também requer a aplicação das multas pelo não cumprimento da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53238602). Custas e preparo recolhidos (ID 53238603 a 53238606). Contrarrazões não apresentadas (ID 53238609).
3. Pelo que se tem nos autos, a parte autora ajuizou a presente ação com o fito de ver realizada inspeção técnica e medição de tensão de energia elétrica em seu imóvel, o que foi julgado procedente pela sentença ID 53238572. Após, na petição ID 53238572, a empresa ré afirma que cumpriu a obrigação de fazer que lhe fora determinada. A autora afirma que não houve o cumprimento da obrigação (ID 53238581), tendo então a ré apresentado outra petição com imagens da realização de uma medição (ID 53238584).
4. Os documentos que comprovam a alegada realização da medição estão nos autos, consoante documentos de IDs 53238591 a 53238596. Ocorre que, consoante os relatórios de IDs 53238594, 53238595 e 53238596, o analisador de medidas ADR MULTI 4000 recebeu calibração em 12/03/2021, cuja validade é de até 12 meses, tendo a calibração, no presente caso, sido realizada em agosto de 2023. Ou seja, apesar da realização da medição, o aparelho estava descalibrado.
5. Assim, uma vez realizada a medição, o que torna inaplicáveis as multas pleiteadas em recurso, diante da ausência de validade da calibração do aparelho medidor, deve ser realizada nova medição com calibrador dentro do prazo de validade.
6. Desta maneira, deve a sentença ser reformada tão somente para reconhecer a invalidade da medição apresentada pela recorrida para que esta realize outra medição, dessa vez por meio de instrumento técnico com calibragem em dia, assim como identifique, em todos os documentos, tabelas e imagens, os dados pessoais da consumidora autora.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença de extinção de cumprimento reformada para determinar que a realização de medição de tensão de energia elétrica com instrumento técnico hábil para tanto, indicando em todos os relatórios e documentos os dados pessoais da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa fixada no juízo de origem. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.